Tribunal: TJDFT
Processo: 0721042-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONCRETA E FUNDADA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A LANÇAMENTOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE MÚTUO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Consoante diretriz perfilhada pela Súmula n. 259 do c. STJ, a “ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária”, sendo que, à luz dos arts. 322, caput, e 550, § 1o, do CPC, na petição inicial da reportada ação, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, deduzindo pedido certo e determinado, ou seja, pleito formulado com conteúdo explícito e preciso sobre a pretensão que se almeja satisfazer.
2. No caso, verifica-se que a petição inicial não veicula com clareza, logicidade e exatidão o inconformismo da autora para requerer a obtenção de esclarecimentos sobre 366 (trezentos e sessenta e seis) lançamentos em sua conta-corrente, referentes ao período de 12/5/09 a 6/2/12. Isso porque a autora embasa suas alegações tão somente em suposto desconhecimento da origem e natureza da totalidade dos lançamentos e em hipotética impossibilidade de discriminá-las, sem ao menos apontar inconsistência verossímil dos registros com relação aos extratos bancários que possui.
3. A par de tal quadro, constata-se que houve dedução de pedido amplo e genérico para prestação de contas, desprovido de questionamento concreto e fundado, não se evidenciando, portanto, interesse de agir da autora, ante a ausência de necessidade e adequação na propositura da demanda.
4. Ademais, constam parcelas de contrato de mútuo nos lançamentos questionados, sendo que, à luz da tese fixada pelo c. STJ à ocasião do julgamento do REsp n. 1293558/PR, sob a sistemática dos Recursos Especiais repetitivos, não há interesse de agir na irresignação quanto à regularidade de parcelas desta natureza em ação de exigir contas, porquanto a inexistência de administração de bens alheios não enseja o dever de prestar contas por parte da instituição bancária.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade por ausência de interesse de agir acolhida. Decisão cassada. Extinção do processo, sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC). Agravo interno prejudicado.